Tribunal: TJES
Processo: 5015653-19.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015653-19.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ADEMARIO CORDEIRO DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO BIOMÉTRICA, SELFIE. DANOS MATERIAIS EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Argui a parte requerente que realizou empréstimo junto ao Banco Safra, tendo sido pago normalmente por determinado tempo, até ser contatado por um representante do Banco Pan lhe oferecendo redução nas parcelas, ocasião que o autor aceitou e teve seu contrato migrado ao Banco Pan. Aduz que sofre dois descontos em seu benefício, sendo um devolvido, contudo após um período, deixou de receber o ressarcimento, tendo notado que, na verdade, contava com dois contratos ativos, um no Banco Safra e outro no Banco Bradesco. Acrescenta que nunca autorizou a mudança para o Banco Bradesco, não tendo obtido êxito na solução do conflito extrajudicial. Pugna, portanto, a condenação dos requeridos para que forneçam a devida documentação a fim de entender os descontos em seu benefício, uma vez que realizou apenas um dos empréstimos (Banco Safra), a devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais suportados”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial: A) Declarar nulos os contratos de empréstimo consignados objeto dos autos, n.º 000022326111 e 3398315824, declarar inexistentes os débitos deles decorrentes, devendo se abster de realizar novos descontos; B) Condenar as requeridas, solidariamente, na restituição em dobro dos valores efetivamente descontados, devendo ser promovida a compensação referente aos valores comprovadamente recebidos pela autora e C) Condenar a requerida no pagamento de R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de incompetência do juizado em razão de perícia técnica e pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado, vez que devidamente afastada pelo Juízo de piso, de forma que mantenho a fundamentação na sua integralidade: “De pronto, REJEITO, também, a preliminar de incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa ante a suposta necessidade de perícia, pois a exclusão da competência pela necessidade de perícia só ocorrerá quando este tipo de prova for imprescindível para a parte ré, sob pena de lhe causar cerceamento de defesa, o que não vislumbro no presente caso”. Ademais, as provas constantes dos autos mostram-se suficientes para o julgamento da demanda, de modo que a produção de prova pericial revela-se inócua para comprovar a vontade do consumidor no momento da contratação, considerando que a alegação inicial é de fraude, consistente na oferta de uma suposta renegociação que, na verdade, resultou em um novo empréstimo.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, deixando, portanto, de cumprir seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada nesse aspecto, além de que sequer foi juntada a selfie utilizada como comprovação biométrica no momento da contratação, inexistindo, assim, elementos que corroborem a regularidade do débito discutido. Ademais, na petição inicial, a parte autora, ora recorrida, alega que o contrato originalmente ofertado tratava-se de portabilidade com fins de renegociação de empréstimo junto ao Banco Bradesco — alegação essa que sequer foi impugnada pela recorrente. Diante disso, a decisão a quo está devidamente respaldada nas provas constantes dos autos, sendo acertada ao reconhecer a falha na prestação do serviço, o que justifica as indenizações fixadas, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil.

7. Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo dispensada a comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva — como verificado no presente caso, em que a parte autora acreditava estar aderindo a uma renegociação contratual, e não celebrando um novo contrato. Assim, é cabível a repetição do indébito, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.645.589/MS, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em 04/02/2020.

8. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão a quo. Esta Segunda Turma firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que há descontos indevidos em verba de natureza alimentar, resta caracterizado o dano moral ao consumidor prejudicado. Nesse contexto, a quantia fixada em R$ 4.000,00 está em consonância com os parâmetros adotados em julgados semelhantes, não sendo excessiva, razão pela qual a decisão não merece reforma.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)